Tribunal: STF
Processo: ARE 1498565
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. 3. Carteira de Previdência dos Advogados de São Paulo. 4. Regras instituídas pela Lei 13.549/2009. 5. ADI 4.429. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente. Inconstitucionalidade do art. 2º, §§ 2º e 3º, da Lei 13.549/2009. Interpretação conforme à Constituição quanto ao restante da norma impugnada, de modo a determinar que as regras não se aplicam a quem, na data da publicação da Lei, já estava em gozo de benefício ou já tinha cumprido, com base no regime instituído pela Lei 10.394, de 1970, os requisitos necessários para sua concessão. 6. Consonância da decisão recorrida com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.